Tribunal: TJSP
Processo: 2160110-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de obrigação de fazer. Ordem de produção de prova pericial de engenharia e imposição ao autor de responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Insurgência do autor.
- Ônus financeiro. Art. 95 do CPC. Perícia determinada de ofício pelo juízo a quo. Rateio

Ementa:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de obrigação de fazer. Ordem de produção de prova pericial de engenharia e imposição ao autor de responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Insurgência do autor.
- Ônus financeiro. Art. 95 do CPC. Perícia determinada de ofício pelo juízo a quo. Rateio entre as partes. Ônus da prova não se confunde com o ônus financeiro da prova. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.